Tribunal: TJSP
Processo: 2206147-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória em favor da Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206147-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAMILA
DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206147-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14644
2
Habeas Corpus no 2206147-29.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba Plantão Judiciário
Paciente: Camila da Silva Santos
Impetrante: Daniela Batalha Trettel
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Piracicaba
Voto no 14644
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA ORDEM PREJUDICADA - Informação de
que já foi concedida a liberdade provisória em favor da
Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto
da impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Daniela Batalha Trettel, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Camila da Silva Santos, apontando como autoridade coatora
o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Piracicaba,
alegando, em síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que decretou a prisão preventiva, carente de
fundamentação, amparada na gravidade abstrata do delito, sem
demonstrar em termos concretos a necessidade da aplicação da medida.
Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que a
Paciente é primária, está grávida, bem como possui 02 filhos menores de
12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do HC coletivo no
143.641/SP, julgado pelo C. STF, e do artigo 318-A do Código de
Processo Penal. Sustenta que, em caso de condenação, poderá ser
eventualmente fixado regime inicial diverso do fechado e substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alega as precárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206147-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14644
3
condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19, e
menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória à Paciente, expedindo-se alvará de
soltura, ou a prisão domiciliar, bem como, ao final, concedida a ordem de
Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 218/222).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 229/230), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 235/236).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 03.09.2020, que a
Paciente foi presa em flagrante em 26.08.2020, pela suposta prática do
delito de tráfico de entorpecentes, sendo a referida prisão convertida em
preventiva em audiência de custódia, na qual se anotou que o alegado
estado gestacional e a existência da prole não foram comprovados nos
autos. Após, foi concedido o benefício da liberdade provisória à
Paciente, aguardando-se a conclusão das investigações policiais para
remessa dos autos ao Ministério Público (fls. 229/230).
Portanto, diante da decisão que concedeu a
liberdade provisória à Paciente e determinou a expedição de alvará de
soltura em seu favor, bem como da consequente cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206147-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14644
4
constrangimento ilegal sofrido por ela, esta ordem encontra-se
prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator